Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESAVENÇA PESSOAL COM ACUSADO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora os depoimentos de policiais gozem de presunção de veracidade e legitimidade, eles devem ser harmônicos e coesos, além de serem confirmado por outros elementos de prova colacionados aos autos, a fim de sustentar um decreto condenatório.
2. In casu, há o depoimento de um policial que não presenciou a traficância e o depoimento fragilizado do policial civil, em razão de desavença anterior com o réu, ouvido como informante do Juízo.
3. Trata-se de diminuta quantidade de substância entorpecentes que somada à fragilidade dos depoimentos dos policiais caracterizam razoável dúvida quanto à ocorrência da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, atraindo-se, portanto, a incidência do art. 28 do mesmo Diploma.
4. A condenação por tráfico repousa no juízo da certeza. Nos casos em que haja dúvida razoável acerca da finalidade da droga, se para consumo ou para traficância, por apreço ao Princípio do in dubio pro reo, deve-se adotar interpretação mais favorável ao acusado, impedindo-se sua condenação como incurso no art. 33 da Lei de Drogas.
5. Em razão de razoável dúvida quanto à traficância em relação ao acusado, com fundamento princípio in dubio pro reo, a sentença que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas, prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para posse de droga para uso, descrita no artigo 28 do mesmo diploma, com a respectiva extinção de sua punibilidade, deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.